Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708927-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE LOJISTAS, EMPREENDEDORES E USUARIOS DO SHOPPING POPULAR DE BRASILIA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança n. 0700391-48.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado pela agravante (id 186040798 dos autos originários). A agravante alega que a decisão agravada foi proferida em contrariedade às provas apresentadas nos autos originários. Sustenta que a ação originária trata-se de ação de cobrança de valor superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Defende que as despesas processuais são insustentáveis. Argumenta que a ação originária decorre do inadimplemento da taxa de rateio inadimplida pelo agravado, o que provocou instabilidade financeira e a sua incapacidade de pagamento de despesas básicas. Acrescenta que não consegue sequer pagar a fatura mensal de energia elétrica. Afirma que não movimenta quantias consideráveis a cada mês. Destaca que os documentos apresentados são referentes ao ano de 2022 porquanto ainda não houve a prestação de contas do ano de 2023. Salienta que as contas de água e energia somam o valor médio mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Diz que possui outros gastos como o pagamento de funcionários e serviços de manutenção, assessoria e limpeza. Ressalta que é a entidade representante dos feirantes que atuam no Shopping Popular de Brasília, que foi bastante afetado pela pandemia de Covid-19. Explica que poucos boxes, dos mil e quinhentos (1.500) existentes, estão em funcionamento e que muitos outros foram retomados pelo Governo do Distrito Federal. Alega que a contribuição dos feirantes é a única fonte de recursos porquanto atua sem finalidade lucrativa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a gratuidade da justiça. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Sem preparo. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da documentação juntada ao id 5665892 por inovação recursal e supressão de instância (id 56655646). A agravante explicou que a apresentação da documentação referida serve à explicação da interposição do recurso sem o devido recolhimento do preparo (id 56789063). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante interpôs o presente agravo de instrumento e, à oportunidade, juntou: 1) extratos bancários da conta corrente mantida pelo Banco de Brasília S.A. relativos aos meses de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024; 2) balancete sintético referente aos meses de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024; 3) faturas de água referente ao mês de março de 2024 e de energia elétrica dos meses de dezembro de 2023 a março de 2024; 4) tabela com as despesas realizadas nos anos de 2018 a 2024; 5) folhas de pagamento dos empregados referentes aos anos de 2023 e 2024 e 6) guias da previdência social relativos ao ano de 2023 com o fim de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais (id 56605892). Mencionada documentação não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. O seu exame, de forma inédita nesta instância recursal, configura indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Incumbia à agravante apresentar os documentos previamente ao Juízo de Primeiro Grau para que o julgador os apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da documentação, de forma inédita nesta instância recursal, enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Não conheço da documentação apresentada ao id 56605892. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes de forma concomitante. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à agravante sob o argumento de que os documentos apresentados não demonstram a hipossuficiência alegada. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que o requerimento de gratuidade da justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. A Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual não se mostra suficiente a simples alegação. A concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios. Os autos estão instruídos com 1) declaração de hipossuficiência e 2) extratos da conta corrente mantida pelo Banco de Brasília S.A. de titularidade da agravante referentes a fevereiro e março de 2019; 3) planilha com gastos mensais relativos ao período de 2018 a novembro de 2023; 4) contas de energia elétrica; 5) balancete analítico e livros diário, razão e caixa referentes ao ano de 2022; 7) folhas de pagamento de funcionários (id 184274445, 184273033, 184273034 e 56605890). A documentação apresentada pela agravante não reflete a exata realidade financeira da pessoa jurídica porquanto são datados de 2019 e 2022. Não foram juntados documentos contábeis referentes ao ano de 2023 ou aos primeiros meses do ano de 2024. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento da gratuidade da justiça. Acrescento que a alegação de que poucos boxes estão em pleno funcionamento, bem como o argumento de que possui dívidas decorrentes do inadimplemento de faturas de energia elétrica não é suficiente para justificar a concessão do benefício requerido e não dispensa a demonstração efetiva de ausência de condições de realizar qualquer tipo de desembolso no presente momento. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1414486, 07018163820228070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 6.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 29.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418570, 07040768820228070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A suposta inatividade da empresa, por si só, não é suficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado, pois não dispensa a necessidade de demonstrar efetivamente que a agravante não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso, o que não foi demonstrado no caso em apreço. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322264, 07444537220208070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 3.3.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 15.3.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator